Tribunal: TJES
Processo: 0001593-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001593-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Recurso da defesa. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pleito de novo julgamento. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Dosimetria. Pedido de assistência judiciária gratuita. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por EMERSON PONATH LIBERATO contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão do homicídio de MARCELO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, ocorrido em via pública, por vingança e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a submissão do réu a novo julgamento, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, além de arguir nulidade do reconhecimento fotográfico e requerer a concessão de assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar novo julgamento;

(ii) analisar a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, supostamente realizado em desacordo com o art. 226 do CPP;

(iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada;

(iv) avaliar o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em provas robustas, consistentes nos depoimentos presenciais das testemunhas Anderson e Ray Celestino, que corroboram a dinâmica dos fatos narrada na denúncia e apontam o apelante como autor do crime, afastando a alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

4. O vício formal no reconhecimento fotográfico não compromete a validade da condenação, pois este foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, em consonância com a orientação do STJ (AgRg no HC n. 847.329/SP, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025).

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a elevada culpabilidade, o histórico criminal do réu, a conduta social desajustada e a extrema gravidade do modus operandi, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

6. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução, competente para aferir a real condição financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GILMAR DA SILVA FERREIRA, vulgo “Mandibu” ou “Gordinho”, contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a manifesta contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, pugnando pela nulidade da sessão do júri e a consequente realização de novo julgamento.

Afirma que o acervo probatório é insuficiente para sustentar a condenação, ressaltando que as únicas testemunhas oculares ouvidas – pai e filho – possuem relação de parentesco, além de divergirem em alguns pontos da narrativa, e que não houve reconhecimento formal do apelante, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, mas apenas reconhecimento fotográfico indireto, o que comprometeria a credibilidade da identificação.

Alega, ainda, que o apelante nega ser conhecido pelo apelido “Mandibu”, atribuído ao autor dos fatos pelas testemunhas, e que inexiste nos autos qualquer elemento técnico (como exame de DNA na faca apreendida) que vincule diretamente o recorrente à prática criminosa, sendo certo que o laudo pericial excluiu a participação do cadáver no perfil genético obtido do cabo da faca.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que foram indevidamente valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais, e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por se tratar de réu hipossuficiente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001593-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

“(...) no dia 15 de fevereiro de 2023, por volta de 13h30min, na Rua Maria Eleonora Pereira, via pública, ao lado do supermercado EPA, Bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o DENUNCIADO GILMAR DA SILVA FERREIRA, vulgo "MANDIBU" ou "GORDINHO", com o auxilio de outro indivíduo não identificado e com intenção de matar, desferiu golpes de faca contra a vítima MARCELO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, causando-Ihes Iesões, que resultaram em seu óbito. Conforme se extrai dos autos, a vítima estava na rua ao lado do Supermercados EPA, indo em direção ao descarte de frutas e verduras do supermercado, quando foi surpreendida e recebeu facadas desferidas pelo DENUNCIADO "MANDIBU", o qual contou com a auxílio de outro indivíduo não identificado. Consta que a vítima tentou fugir dos golpes de faca, porém levou uma rasteira do comparsa do DENUNCIADO que não fora identificado, vindo a cair no chão; sendo que, após as agressões sofridas, apesar de socorrida por policiais do DPM que existe na praça do Supermercado EPA e levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, faleceu em razão dos ferimentos ocasionados pelas facadas. Extrai-se do caderno investigativo que o DENUNCIADO cometeu o crime tentado por motivo torpe, consubstanciado em vingança por atritos e discussões anteriores que ele teve com a vitrina. Adernais, conforme o exposto, o crime foi praticado mediante recurso gue dificultou a defesa da vítima, vez que ela foi atingida pelo DENUNCIADO de surpresa, no momento em que tentava pegar alimentos descartados pelo Supermercado, bem como por ter sido impedida de fugir das agressões com um golpe de rasteira (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Os depoimentos das testemunhas Anderson e Ray Celestino foram claros e coerentes.

Anderson, em sede policial, afirmou que estava na praça do supermercado EPA quando seu filho chegou correndo, avisando-lhe que “furaram Marcelinho”, acrescentando que este teria sido golpeado por “Mandibu”, alcunha atribuída ao apelante.

Narrou que, em seguida, avistou “Mandibu” correndo em direção à praia com uma garrafa de cachaça na mão, declarando ainda:
“vi Mandibu correndo em direção à praia [...] MANDIBU dizia para as pessoas ‘SAI DA FRENTE, DISGRAÇA’”.

Ray dos Santos, por sua vez, testemunha ocular do crime, corroborou a narrativa paterna, relatando que estava comendo frutas descartadas pelo supermercado com a vítima, quando viu o apelante desferir um golpe de faca nas costas de Marcelo, o qual tentou fugir, mas foi derrubado por um comparsa encapuzado, oportunidade em que sofreu novos golpes:
“quando olhou pra trás, MARCELINHO estava na calçada, próximo ao chaveiro, sendo golpeado por uma facada nas costas por Mandibu; que após levar a facada, MARCELINHO saiu correndo, mas levou ‘uma banda’ de um indivíduo de capuz preto que parecia estar com Mandibu”.

A Defesa aponta irregularidade no reconhecimento do réu, sustentando que foi realizado apenas de forma fotográfica, sem observância do procedimento do art. 226 do CPP.

Assiste-lhe razão quanto ao vício formal do ato. Todavia, conforme pacífica orientação do STJ,
“
O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se houver outros elementos de prova que sustentem a decisão.”
(STJ (AgRg no HC n. 847.329/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

No caso, o reconhecimento fotográfico foi complementado por depoimentos testemunhais consistentes, prestados sob o crivo do contraditório e amplamente debatidos em plenário, o que afasta a alegada nulidade.

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Quanto à dosimetria, não há reparos a fazer.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a majoração da pena-base acima do mínimo legal, destacando a elevada culpabilidade, o histórico criminal do apelante, a conduta social desajustada e a extrema perversidade do modus operandi, já que o delito foi praticado contra pessoa em situação de vulnerabilidade, enquanto catava alimentos descartados, em plena via pública, com auxílio de comparsa que impossibilitou a fuga da vítima.

No que tange o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo réu, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Assim, ausentes nulidades ou ilegalidades a sanar, e encontrando-se o veredicto amparado em provas idôneas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)